Tribunal: TJSP
Processo: 1021440-21.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Conhecimento. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Juros abusivos. De rigor a limitação às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central. Devolução da quantia paga indevidamente, de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar os juros do Contrato

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Conhecimento. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Juros abusivos. De rigor a limitação às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central. Devolução da quantia paga indevidamente, de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar os juros do Contrato às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central, bem como determinar a devolução da quantia paga indevidamente, de forma simples, invertidos os ônus sucumbenciais.